Tribunal: TJSP
Processo: 1006462-87.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – MULTA CONDOMINIAL – IMPUGNAÇÃO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL – MÉRITO INSUSCETÍVEL DE ANÁLISE – QUESTÃO INTERNA CORPORIS – EXAME FORMAL DA ASSEMBLEIA – FALTA DE DOCUMENTOS COMPROVANDO A REGULARIDADE DA ASSEMBLEIA – ÔNUS DE PROVA DO AUTOR – INEFICÁCIA DA MULTA – PRECEDENTE
1 – A impugnação quanto ao teor da deliberação condominial não é passível de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – MULTA CONDOMINIAL – IMPUGNAÇÃO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL – MÉRITO INSUSCETÍVEL DE ANÁLISE – QUESTÃO INTERNA CORPORIS – EXAME FORMAL DA ASSEMBLEIA – FALTA DE DOCUMENTOS COMPROVANDO A REGULARIDADE DA ASSEMBLEIA – ÔNUS DE PROVA DO AUTOR – INEFICÁCIA DA MULTA – PRECEDENTE
1 – A impugnação quanto ao teor da deliberação condominial não é passível de intervenção judicial por se tratar de questão interna corporis. Precedentes deste E. TJSP.
2 – Regularidade da assembleia condominial que ratificou a multa aplicada pelo síndico aos réus. Falta de documentos demonstrando a observância dos preceitos legais e convencionais (procurações, lista de inadimplentes). Ônus de prova imputável ao condomínio-autor (CPC, art. 373, I). Ineficácia da multa. Precedente deste E. TJSP.
RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.